Tribunal: CARF
Processo: 10972.720059/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 01/05/2011
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
O PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA É QUINQUENAL. SÚMULA CARF no 91.
O prazo prescricional para pedidos de compensação realizados após 09/06/2005 é de 5 (cinco) anos, não se cogitando a aplicação do prazo decenal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS GFIPs.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva compensação de valores recolhidos indevidamente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO POR ORGÃO PÚBLICO DE OUTRO PODER. COMPENSAÇÃO CRUZADA. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da ausência de previsão legal, o crédito relativo ao indébito tributário apurado em determinado órgão municipal não pode ser utilizado para fins de compensação tributária por órgão de outro poder.
DÉBITOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO. CANCELAMENTO.RETIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA.
Não cabe à autoridade julgadora administrativa a retificação de processo de parcelamento, na medida que sua competência se restringe aos processos que se encontram em litígio administrativo. A Impugnante deve solicitar a retificação dos parcelamentos na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720059/2012-26
ACÓRDÃO
2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE UBERABA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 01/05/2011
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
DA RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
O PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA É QUINQUENAL.
SÚMULA CARF no 91.
O prazo prescricional para pedidos de compensação realizados após
09/06/2005 é de 5 (cinco) anos, não se cogitando a aplicação do prazo
decenal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS GFIPs.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO POR ORGÃO PÚBLICO DE OUTRO PODER.
COMPENSAÇÃO CRUZADA. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da ausência de previsão legal, o crédito relativo ao indébito
tributário apurado em determinado órgão municipal não pode ser utilizado
para fins de compensação tributária por órgão de outro poder.
DÉBITOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO. CANCELAMENTO.RETIFICAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA.
Não cabe à autoridade julgadora administrativa a retificação de processo
de parcelamento, na medida que sua competência se restringe aos
processos que se encontram em litígio administrativo. A Impugnante deve
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
2
solicitar a retificação dos parcelamentos na unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Weber Allak da Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
O processo em análise trata de glosa de compensação de contribuições
previdenciárias, declarada em GFIP no período de 03/2011 a 05/2011 (AI DEBCAD 51.004.539-1) e
de multa por descumprimento de obrigação acessória, referente à inserção de informações
incorretas nas GFIP no referido período (AI DEBCAD 51.023.974-9).
O sujeito passivo informou que os créditos compensados se referiam a
contribuições incidentes sobre a remuneração dos exercentes de mandatos eletivos, não
vinculados a regime próprio de previdência social, que deixaram de ser considerados segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 351.717-1-PR, com efeitos erga omnes, atribuídos pela Resolução no 26 do Senado
Federal, de 21/06/2008.
Com o objetivo de obter a repetição do indébito tributário no período de 02/1998 a
09/2004, decorrente da decisão do STF, o contribuinte ingressou judicialmente solicitando a
devolução dos valores relativos às contribuições recolhidas no período. Paralelamente, protocolou
em 14/04/2011, na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba, pedido de restituição
versando sobre o mesmo objeto do processo judicial acima referido, que foi indeferido, diante da
concomitância de ação judicial.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
3
Apesar do indeferimento do pedido de restituição, o contribuinte manteve as
compensações nas GFIPs, que foram realizadas antes do trânsito em julgado da ação judicial,
totalizando R$ 1.490.000,00.
A autoridade fiscal não homologou os valores compensados, com base nos
seguintes argumentos:
 O contribuinte efetuou as compensações nas competências 03/2011,
04/2011 e 05/2011, antes, portanto, do trânsito em julgado da ação judicial
por ele proposta, que ocorreu somente em 18/10/2011;
 Ao impetrar ação judicial de repetição do indébito com teor idêntico ao do
requerimento administrativo, o contribuinte teria renunciado às instâncias
administrativas, o que resultou no indeferimento do pedido;
 Que parte do crédito alegado correspondia a contribuições patronais
incluídas em parcelamentos não quitados;
 Que
as
contribuições
previdenciárias
patronais
incidentes
sobre
remunerações de vereadores do período de 05/2004 a 09/2004 não foram
recolhidas, sendo, portanto, o crédito INEXISTENTE, por falta de
recolhimento e de declaração nas GFIP da época;
 Que o direito de compensar os valores recolhidos das Contribuições
Previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos Agentes Políticos
referentes ao período declarado inconstitucional (02/1998 a 09/2004)
encontrava-se prescrito na data da compensação realizada;
 Que foram utilizados créditos da Câmara Municipal de Uberaba, que não se
confundem com os créditos da Prefeitura Municipal de Uberaba;
 Que as GFIPs das competências de origem dos créditos não foram retificadas
pela contribuinte.
Além da autuação por descumprimento de obrigação principal, foi lavrado o auto
de infração DEBCAD 51.023.974-9 por descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista a
inserção de informações incorretas nas GFIPs de 03/2011 A 05/2011, relativas a compensações
improcedentes. Assim, em decorrência da referida infração, foi lançada multa no valor de R$
1.500,00, por descumprimento ao disposto no art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, calculada nos
termos do art. 32-A, II, §§ 20 e 30, da mesma lei (incluído pela Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009).
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 26/07/2012 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que, além de autorização expressa do acórdão relativo aos processos
judiciais no 0040519-59.2004.4.01.3800 e 0001068-38.2006.4.01.3806, a
compensação realizada está fundamentada no artigo 66 da Lei 8.383/91, e
independe de autorização da Administração Pública ou de sentença
transitada em julgado;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
4
 Que o Superior Tribunal de Justiça já declarou que disposto no art. 170-A do
CTN não se aplica nos casos de compensação prevista no art. 66 da Lei no
8.383/91;
 Que não teria ocorrido a prescrição, uma vez que ingressou com o pedido
Judicial antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, ficando assim
aplicável a tese dos cinco mais cinco, como consagrada no STJ;
 Que mesmo excluindo dos cálculos os créditos das competências, cujo
parcelamento não estava quitado, ainda teria um crédito de R$
2.722.921,01;
 Que as câmaras municipais não possuem legitimidade para discutir a
exigibilidade da contribuição previdenciária Que a legitimidade para figurar
na relação processual é da Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito
público interno;
 Que a retificação das GFIPs, como exigido pela autoridade fiscal, afetaria o
direito previdenciário dos agentes políticos, na medida que teriam seus
registros excluídos da GFIP;
 Requer a retificação dos parcelamentos, excluindo os valores de
contribuições previdenciárias que foram julgados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal, através da Resolução do Senado no 26 de
21/06/2005, os quais totalizam R$ 5.295.399,19.
Em 26/06/2015 a impugnação foi julgada improcedente pela 12a TURMA/DRJ SPO,
através do Acórdão n° 16-69.219, cujos principais trechos seguem adiante transcritos:
Compensação de Crédito Tributário Antes do Trânsito em Julgado de Ação
Judicial. Impossibilidade.
................................................................................................................................
A ação proposta pelo contribuinte teve seu trânsito em julgado em 18/10/2011
(fls. 93), tendo sido proferida sentença definitiva publicada em 19/08/2011 (fls.
81/91).
................................................................................................................................
De fato, como preceitua o art. 165 do Código Tributário Nacional - CTN, o
contribuinte tem direito à compensação de tributos recolhidos indevidamente, ou
a maior que o devido, ou que tenham sido objeto de declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de
prévia autorização.
No entanto, o artigo 170-A do CTN proíbe expressamente a compensação
espontânea de créditos discutidos judicialmente antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, (......)
Portanto, a exigência consubstanciada nestes autos, decorrente de glosa de
compensação por ter sido esta efetuada antes do trânsito em julgado de ação que
discutia o mesmos fatos geradores, encontra respaldo na lei.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
5
Prescrição do Direito de Compensar
Descabida a alegação de que o município interrompeu a prescrição ao
manifestar-se judicialmente através do processo judicial, pois este direito
somente lhe assistiria se tivesse efetuado a compensação sob a guarda de
referido processo, porém o fez antes de sua decisão final.(....)
Para que a impugnante tivesse direito ao quanto decidido no processo judicial a
que deu início teria que efetuar a compensação sob o manto da sentença
definitiva e do trânsito em julgado de referido processo.
O direito à decisão no processo judicial somente seria líquido e certo com o
trânsito em julgado da sentença, o que somente veio a ocorrer em 18/10/2011,
enquanto a compensação foi realizada em março, abril e maio de 2011, antes,
portanto.
Compensação pela Prefeitura Municipal de Créditos da Câmara Municipal.
Impossibilidade.
..........................................................................................................................
As normas reguladoras da Seguridade Social estabelecem que os órgãos públicos,
aí incluídas as prefeituras, no âmbito do poder executivo, e as câmaras
municipais, no âmbito do poder executivo, e as câmaras municipais, no âmbito do
poder legislativo, equiparam-se a empresa, como se confere do art. 15 da Lei no
8.212/91:
................................................................................................................................
Conforme determinam as normas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, todas
as pessoas jurídicas são obrigadas a possuir inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ. São também obrigados a se inscrever no CNPJ os órgãos
públicos de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de orçamento.
Assim, o Município deve possuir uma inscrição no CNPJ, na condição de
estabelecimento matriz, que o identifique como pessoa jurídica de direito público,
sem prejuízo das inscrições de seus órgãos públicos, dentre eles, a Câmara
Municipal, posto que possui autonomia administrativa, financeira e orçamentária.
.................................................................................................................................
Logo, os créditos tributários da câmara municipal não se confundem com os
créditos tributários da prefeitura, pois são órgãos gestores cada um de seu
próprio orçamento, cabendo a cada um distintamente arrecadar e recolher as
contribuições previdenciárias a que estão obrigados, bem como cumprir com as
obrigações acessórias a que em decorrência estão sujeitos. Neste sentido, os
créditos que cada um detenha não se confundem com os créditos do outro.
Assim, a prefeitura não pode se apropriar de créditos tributários da câmara, pois
estes decorrem de recolhimentos que tiveram origem no orçamento da própria
câmara.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
6
..................................................................................................................................
Desse modo, correto o procedimento fiscal em glosar tais compensações, visto
que a atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sob pena
de responsabilidade funcional, consoante disposto no artigo 142, parágrafo único
do CTN.
Necessidade de Retificação das GFIP Referentes à Origem dos Créditos
Contesta a Impugnante a necessidade de retificação das GFIP relativas à origem
dos créditos compensados, alegando que esta extirpa o direito dos agentes
políticos da época, ferindo o direito adquirido previsto no art. 5o, inciso XXXVI da
Constituição da República . No entanto, carece de razão seu inconformismo.
....................................................................................................................................
Decidindo a Suprema Corte que os agentes políticos não mais se enquadravam
como segurados obrigatórios da previdência social na qualidade de segurados
empregados, claro está que nenhuma contribuição era devida para custeio dos
benefícios previdenciários decorrentes desta condição.
................................................................................................................................
Conforme demonstrado, a retificação da GFIP é obrigatória por parte do dirigente
do ente federativo, independentemente de efetivação da compensação.
Observe-se que, conforme disposto no art. 32, inc. IV, § 2o da Lei no 8.212/91,
combinado com o art. 225, inc. IV, § do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, a GFIP, além de compor uma base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, é documento cuja
natureza é de confissão de dívida:
..................................................................................................................................
Sendo assim, tratando-se de hipótese de não incidência tributária, essas
informações devem ser excluídas da GFIP sob pena de manutenção de sua
exigibilidade e de concessão indevida de benefícios previdenciários.
Ainda, como se observa das normas acima transcritas, inexiste qualquer prejuízo
aos agentes políticos (prefeitos, vice prefeitos e vereadores), pois estes podem
optar pelo pedido de restituição das contribuições que lhes foram descontadas
ou, então, solicitar a manutenção de sua filiação na qualidade de segurado
facultativo.
Assim sendo, considerando que os argumentos da Impugnante não encontram
amparo na legislação da seguridade social, não tendo ela retificado as GFIP que
deram origem aos valores compensados, correto o procedimento fiscal de glosar
as compensações realizadas.
Da Multa e dos Juros Aplicados
.........................................................................................................................
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
7
Conforme demonstrado neste voto, a compensação realizada pela Impugnante
não se encontra ao amparo da lei, visto que: realizada antes do trânsito em
julgado da ação judicial; após o prazo de prescrição; com utilização de créditos
inexistentes e com créditos de terceiros; e sem retificação das GFIP relativas à
origem dos créditos.
Assim, constatada a procedência da exigência tributária decorrente de
compensação indevida, são devidos os juros e a multa incidentes sobre a
obrigação principal, na forma dos artigos 35 e 89, § 9o da Lei no 8.212/91;
Dos Pedidos. Indeferimento.
...........................................................................................................................
Quanto ao pedido para que se retifique os parcelamentos relativos às
contribuições declaradas inconstitucionais pela Resolução do Senado no 26 de
2005, conforme estabelecido no art. 2o, da Portaria MPS no 133 de 2006, a seguir
transcrito, o contribuinte tem direito à retificação ou cancelamento dos processos
de parcelamento que contenham as contribuições instituídas pela alínea “h”, do
inc. I, do art. 12 da Lei no 8.212/91, por terem sido declaradas inconstitucionais
pela Resolução do Senado no 26 de 2005.

No entanto, a autoridade administrativa julgadora não detém competência para
este ato, visto que de sua alçada são apenas os processos que se encontram em
litígio administrativo, devendo, portanto, a Impugnante, solicitar a retificação dos
parcelamentos na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil onde se
encontram referidos processos.
Conclusão
Considerando que, conforme demonstrado, o presente lançamento fiscal
encontra-se revestido das formalidades legais exigidas, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria.
Considerando que, conforme demonstrado neste voto, as razões da defesa
apresentada não foram suficientes para afastar o débito lançado, bem como os
acréscimos moratórios exigidos.
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 25/08/2015 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, trazendo as mesmas alegações já enfrentadas no Acórdão recorrido, e que foram
relacionadas no item 2.
É o relatório.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
8

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Mérito
Analisando o conteúdo do Relatório Fiscal (fls. 12/25), constata-se que a autoridade
fiscal efetuou a glosa das compensações com base nos seguintes fundamentos:
 Compensação realizada antes do trânsito em julgado da ação n° 0001068-
38.2006.4.01.3806, violando o disposto no art.170-A do CTN;
 Prescrição ao direito de requerer a repetição do indébito, tendo em vista
que o STF pacificou a tese de que o prazo prescricional de cinco anos,
definido na Lei Complementar no 118/05, incidirá sobre as ações de
repetição de indébito ajuizadas a partir da entrada em vigor da nova lei,
ainda que estas ações digam respeito a recolhimentos indevidos antes de
sua vigência;
 Que o contribuinte não teria realizado a retificação das GFIPs, de maneira a
excluir as remunerações dos agentes políticos.
 Que a Prefeitura de Uberaba não poderia utilizar crédito decorrente de
contribuições recolhidas pela Câmara de Vereadores do município, tendo
em vista que são órgãos públicos independentes;
 Que o contribuinte não teria realizado a retificação das GFIPs, de maneira a
excluir as remunerações dos agentes políticos.
 Que parte das contribuições que teriam dado origem ao crédito não teriam
sido recolhidas em época própria, ou eram objeto de parcelamento não
quitado;
Cabe destacar que para a legitimação da glosa efetuada não é exigida a
cumulatividade dos referidos fundamentos. Assim, a presença de uma das irregularidades
narradas já seria suficiente para invalidar a compensação.
Não tendo suas alegações impugnatórias acolhidas pelo julgador de 1a instância, o
Recorrente as reproduziu em sede de Recurso Voluntário. Portanto passo a análise das referidas
argumentações recursais.
1 – Compensação antes do trânsito em julgado.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
9
Alega o Recorrente que as compensações se deram com base no art.
66
da
Lei
8.383/91, e que estariam amparadas pela Portaria n° 133 e Instrução Normativa n° 15, do
Ministério da Previdência. Que declarada a inconstitucionalidade da norma pelo STF, não há que
se aplicar a vedação à compensação disposta pelo art. 170-A do CTN.
Ainda que a Resolução do Senado no 26/2005 tenha estendido os efeitos da decisão
proferida no RESP no 351.7171/ PR a todos os contribuintes sob o âmbito de vigência do art. 12,
inciso I, alínea h, da Lei no 8.212/91, a existência de ação judicial interposta em momento
posterior à entrada em vigor do art. 170-A do CTN não dispensa o trânsito em julgado da decisão
para validar a compensação.
Tal entendimento foi manifestado em decisão do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.167.039/DF, no qual foi aplicada a tese aos recursos repetitivos, conforme prevista pelos
artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil:
STJ – Repetitivo- Tema 346
Tese firmada:
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.(grifamos).
Logo, diante da ausência do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região nos autos de no 2006.38.06.001070-5, ainda que comprovada a
existência de crédito, indevida é a compensação. Portanto não acato a alegação trazida,
concordando com os fundamentos trazidos na decisão recorrida.
2 - Prescrição ao direito de requerer a repetição do indébito.
A autoridade lançadora considerou que o direito do contribuinte à repetição do
indébito estaria prescrito, na medida que teria transcorrido o prazo de 5 (cinco anos) entre o
pagamento das contribuições indevidas (02/1998 a 09/2004) e as compensações (03/2011 a
05/2011).
Contrapondo as razões apresentadas pelo fisco, o Recorrente alega que a
propositura de ação judicial, solicitando a devolução dos valores, teria interrompido o prazo
prescricional. Que tal ação judicial teria sido proposta antes da entrada em vigor da Lei n°
118/2005, devendo ser aplicada a chamada "tese dos cinco mais cinco", conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.
Nota-se que as compensações foram efetuadas antes do trânsito em julgado da
decisão judicial, que se deu somente em 18/10/2011. Portanto, entendo que o procedimento
tenha ocorrido no âmbito administrativo, sendo irrelevante a data do ajuizamento da ação.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
10
Assim nos parece correto a fixação do prazo prescricional de 5 anos a partir do
pagamento indevido do tributo, na medida que a compensação foi efetuada após 09/06/2005.
Portanto , não se aplica o prazo decenal, preconizado na Súmula CARF 91:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando que a compensação foi efetuada na esfera administrativa, sem o
amparo de decisão judicial, incabível a pretensão de interrupção do prazo prescricional. Neste
sentido, dispõe a Súmula STJ 625:
SÚMULA STJ 625
O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o
prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o
art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
Portanto mantenho a decisão de 1a instância quanto ao prazo prescricional.
3 – Necessidade de retificação das GFIPs.
O Recorrente alega que não poderia retificar as GFIPs, já que tal procedimento
causaria prejuízo ao direito previdenciário dos agentes políticos. Que recuperar a parcela do
empregador/Município não retira do agente público o direito de receber a contraprestação estatal
pelo tempo que contribuiu.
Tal alegação não merece acolhida, na medida que a Resolução do Senado no
26/2005 suspendeu o disposto na alínea h, art. 12, da Lei 8.212/1991. Desta forma os agentes
políticos foram excluídos do rol de segurados obrigatórios da Previdência Social.
Consequentemente, o tempo de mandato eletivo, desprovido de recolhimento de contribuições
previdenciárias, não pode ser incluído no cálculo de eventual benefício previdenciário.
Confirmando esse entendimento, a Secretaria da Receita Previdenciária
condicionou a compensação em questão à retificação das GFIPs no período de indébito tributário:
Instrução Normativa SRP No 15, de 12/02/2006
CAPÍTULO III
COMPENSAÇÃO
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o, compensar
os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o,
observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
11
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes;
Diante da ausência de retificação das GFIPs, com a exclusão dos agentes políticos, a
compensação torna-se irregular, devendo ser mantida a decisão recorrida.
4 – Dos créditos da Câmara de Vereadores.
Alega o Recorrente que o Município seria parte legítima para questionar
judicialmente a cobrança de contribuições previdenciárias sobre os subsídios de seu prefeito, vice-
prefeito e vereadores. Nesse sentido, cita trecho de decisão judicial, reconhecendo a ilegitimidade
da Câmara de Vereadores para discutir em juízo a incidência de contribuições previdenciárias
sobre a remuneração de agentes políticos, cabendo ao Município figurar no pólo ativo da referida
demanda.
Em que pese a tese manifestada na decisão judicial citada, é importante destacar
que o procedimento de compensação é regulado por regras próprias. Como bem narrado no
acórdão recorrido, Prefeitura e Câmara de Vereadores constituem órgãos públicos independentes,
com orçamento e administração próprias. Possuem inscrição no CNPJ individualizadas, cabendo a
cada órgão o encaminhamento das GFIPs relativas a seus trabalhadores.
A legitimidade do Município, na qualidade de ente federativo, para representar
judicialmente os interesses do Poder Legislativo Municipal, reconhecido na decisão judicial citada,
não implica na desconsideração da autonomia administrativa, financeira e orçamentária entre os
poderes.
Assim, diante da ausência de norma legal que autorize a compensação entre órgãos
de poderes municipais diferentes, entendo que não cabe o aproveitamento de crédito da Câmara
de Vereadores para compensação de contribuições devidas pela prefeitura de Uberaba.
5 – Compensação de créditos inexistentes.
Alega o Recorrente que, mesmo com exclusão dos créditos não reconhecidos pela
autoridade fiscal, decorrente de contribuição não recolhida e parcelamento não quitado, ainda
teria um saldo no valor de R$ 2.722.921,01. Para demonstrar tal montante, anexou planilha com
cálculos.
Considerando que a glosa da compensação decorreu de diversas irregularidades
apontadas, cujas alegações analisadas nos itens anteriores não foram acolhidas, deixo de analisar
os cálculos apresentados pelo Recorrente, tendo em vista que não alterariam o entendimento
quanto à invalidade das compensações.
6 – Requerimento para retificação dos parcelamentos.
Além das alegações trazidas, já enfrentadas nos itens anteriores, o Recorrente
solicita a exclusão dos parcelamentos os valores de contribuições previdenciárias que foram
julgados inconstitucionais pelo STF, por meio da Resolução do Senado n° 26, de 21/06/2005.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720059/2012-26
12
Trata-se de questão já enfrentada e esclarecida pelo julgador de 1a instância.
Concordando com a decisão e seus fundamentos, transcrevo trecho do dispositivo decisório:
Quanto ao pedido para que se retifique os parcelamentos relativos às
contribuições declaradas inconstitucionais pela Resolução do Senado no 26 de
2005, conforme estabelecido no art. 2o, da Portaria MPS no 133 de 2006, a seguir
transcrito, o contribuinte tem direito à retificação ou cancelamento dos processos
de parcelamento que contenham as contribuições instituídas pela alínea “h”, do
inc. I, do art. 12 da Lei no 8.212/91, por terem sido declaradas inconstitucionais
pela Resolução do Senado no 26 de 2005.
.................................................................................................................................
No entanto, a autoridade administrativa julgadora não detém competência para
este ato, visto que de sua alçada são apenas os processos que se encontram em
litígio administrativo, devendo, portanto, a Impugnante, solicitar a retificação dos
parcelamentos na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil onde se
encontram referidos processos.
Assim, não tendo este órgão julgador competência para tal questão, não conheço
do referido pedido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 436
DF CARF MF
Original